Tribunal: STF
Processo: Rcl 88596
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO TRABALHO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO TEMA 248 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA QUE NÃO SE RESTRINGIU AO EXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA. RECONHECIMENTO, PELO JUÍZO RECLAMADO, DE QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO ESTÁ EM HARMONIA COM O ART. 7º, XIV, DA CF, AO PRESTIGIAR A PREVALÊNCIA DE ACORDO COLETIVO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA NO TEMA 1.046. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Almir Antônio Santório e Outro(a/s) contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Rescisória nº 0000453-69.2018.5.17.0000, sob a alegação de má aplicação do Tema 248 da Repercussão Geral e de usurpação da competência desta Suprema Corte.



    Os reclamantes relatam ter ajuizado ação rescisória com o objetivo de desconstituir acórdão que “validou jornada em turno ininterrupto de revezamento com escalas de 12 horas diárias, sem pagamento de horas extras além da 6ª diária, sob o fundamento da existência de norma coletiva autorizando tal regime”.



    Afirmam que a ação rescisória está fundamentada na afronta ao art. 7º, XIII, XIV, XVI, XXII e XXVI, da Constituição Federal, no entanto, a SBDI-2 do TST entendeu pela inexistência de violação de tais dispositivos constitucionais, concluindo ser “válida a norma coletiva que instituiu jornadas de 6 e 12 horas, sem pagamento de horas extras, à luz da autonomia negocial coletiva e do Tema 1046 da repercussão geral”.



    Reportam ter interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento pela Corte Superior do Trabalho, mediante aplicação do Tema 248 da Repercussão Geral, no qual esta Suprema Corte fixou o entendimento de que a matéria relativa aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho não possui repercussão geral.



    Sustentam a inaplicabilidade do referido paradigma, pois a decisão então recorrida não teria se limitado à análise do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, mas teria examinado o mérito da questão, ao assentar a inexistência de violação direta à Constituição.



    Alegam que “o TST reclassificou artificialmente uma decisão de mérito (afirmação de inexistência de violação constitucional) em suposta decisão sobre pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, para, a partir dessa ficção, aplicar o Tema 248 e impedir o julgamento do recurso extraordinário pelo STF”.



    Requerem a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos do acórdão proferido pelo Órgão Especial do TST no Ag-RO 0000453-69.2018.5.17.0000, que manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento no Tema 248. Por fim, pugnam pela procedência da presente ação, a fim de que seja determinada a remessa do recurso extraordinário para análise desta Suprema Corte.



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/08/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte e de má aplicação do Tema 248, o qual tem o seguinte teor: 



    Tema-RG 248: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho



    Da leitura dos autos, observa-se que o Tribunal Superior do Trabalho, ao apreciar recurso ordinário interposto em ação rescisória, não se limitou ao exame dos dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória, tendo enfrentado o mérito da pretensão deduzida, concluindo pela inexistência de violação direta à Constituição da República. Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão proferido pelo TST:



    “AÇÃO RESCISÓRIA EM RECURSO ORDINÁRIO. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO DE 6 HORAS E 12 HORAS – PREVISÃO EM NORMA COLETIVA – PEDIDO RESCISÓRIO FUNDAMENTADO NO ARTIGO 966, V, DO CPC/2015. (ART. 7º, XIII, XIV, XVI e XXII, da CF/88). Não se vislumbra a ocorrência de manifesta violação ao dispositivo constitucional indicado quando constatado que o acórdão rescindendo, ao excluir as horas extras, fundamentou-se na assertiva de que o acordo coletivo de trabalho “estabelece turno ininterrupto de revezamento de jornadas de 6 horas e também de 12 horas, sem ultrapassar 36 horas semanais”. Além disso, consignou-se que “a reclamada colacionou aos autos Acordo Coletivo de Trabalho, o qual é aplicável por força do art. 7º, XXVI da CF, uma vez que não foram invalidados por ação anulatória. Nele foi expressamente autorizada a adoção da escala a que estavam submetidos os autores” e “Logo, ante a vigência da norma que autorizou essa forma de prestação de serviço, entendo que as horas laboradas além do limite diário foram devidamente compensadas, inclusive aquelas laboradas além do limite previsto no artigo 59, §2º, da CLT, razão pela qual não há falar em horas extras”. Portanto, o acórdão rescindendo revela-se em perfeita adequação ao artigo 7º, XIV, da CF/88, a qual estabelece “jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;”. Ao reconhecer a validade da norma coletiva que estabeleceu o turno ininterrupto de revezamento, observou-se o disposto no artigo 7º, XXVI, da CF/88, o qual estabelece como direito dos trabalhadores “reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;”. Não obstante, deve-se ainda ressaltar a ausência de violação ao dispositivo constitucional indicado diante da tese firmada pelo STF no julgamento do ARE 1121633 (Tema nº 1046 da Tabela de Repercussão Geral, no sentido de que “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”. Recurso ordinário conhecido e desprovido.” (doc. 13, p. 2 - grifei)



    Nesse contexto, considerando que a controvérsia examinada não se limitou ao mero preenchimento dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, nos termos delimitados pelo Tema 248 da repercussão geral, a utilização do referido paradigma como fundamento para obstar o seguimento do recurso extraordinário não se revela adequada. 



    Nada obstante, verifico que a Corte reclamada entendeu que o acórdão rescindendo, ao reconhecer a validade da norma coletiva que estabeleceu o turno ininterrupto de revezamento de 6 horas e 12 horas, encontra-se em harmonia com o artigo 7º, XIV, da CF/88. O referido dispositivo estabelece jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. 



    Tal compreensão revela-se em conformidade com a tese firmada por esta Corte no julgamento do Tema 1.046 da repercussão geral, segundo a qual “são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”. 



    Dessa forma, ainda que se reconheça a inaplicabilidade do Tema 248 da repercussão geral, subsiste óbice ao processamento do apelo extremo, diante da conformidade do acórdão então recorrido com o entendimento firmado no Tema 1.046, no tocante à prevalência de acordos e convenções coletivas, razão pela qual o não encaminhamento do recurso extraordinário não configura usurpação da competência desta Suprema Corte.



    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do artigo 332, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente